Tribunal: TJMT
Processo: 1095171-84.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1095171-84.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. LIMITES DOS TERMOS DE QUITAÇÃO ANUAL. VALOR DA CAUSA. IRREGULARIDADE SEM NULIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA EM 4% DO VALOR ATUALIZADO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 85, § 2o, DO CPC. TEMA 1.388 DO STJ AINDA NÃO JULGADO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA REVERSA NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I.
Caso
e
m Exame

1.
Apelações interpostas
em virtude da
sentença que julgou procedente
o pedido formulado na

A ção de A rbitramento de H onorários A dvocatícios
proposta por sociedade de advogados em face de instituição financeira, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos antes do encerramento de três demandas judiciais.

2.
A
Juíza
fixou honorários por arbitramento e rejeitou as teses defensivas de impossibilidade da via eleita, quitação integral e
falta
de proveito econômico.

3.
O
B
anco pediu a reforma integral da sentença. O escritório de advocacia requereu a majoração da verba arbitrada mediante aplicação de percentual sobre o valor das causas
,
observância do Tema 1.388 do STJ e condenação do
B
anco por má-fé processual.

II.
Questão em Discussão

4
.
As questões em discussão são:
(i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita; (
ii
) saber se é cabível o arbitramento judicial de honorários apesar da existência de contrato escrito e de termos de quitação anual; (
iii
) saber se a incorreção do valor da causa compromete a validade do processo; (iv) saber se o percentual fixado deve ser mantido ou majorado; (v) saber se o Tema 1.388 do STJ ou a alegação de litigância predatória reversa interferem no julgamento; (vi) saber se houve sucumbência recíproca.

III.
Razões de Decidir

5. Não há julgamento
fora do pedido (
extra petita
)
, pois a sentença não declarou nulidade contratual
ou
revisou cláusulas, apenas fixou remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados após a rescisão unilateral promovida pelo cliente.

6.
A incorreção do valor da causa, embora imponha adequação ao conteúdo patrimonial discutido, não gera nulidade do processo nem da sentença, com repercussão restrita ao recolhimento das custas processuais

7
. O arbitramento judicial é cabível quando a rescisão imotivada do contrato impede o implemento das condições remuneratórias ajustadas, assegurando ao advogado remuneração compatível com o trabalho realizado e evitando enriquecimento sem causa do contratante.

8
. Os termos de quitação anual não abrangem verbas condicionadas ao êxito ou à recuperação final do crédito, pois se referem apenas às parcelas já exigíveis no respectivo exercício.

9
. O valor arbitrado
se
mostra proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, considerado o ajuizamento das ações, as diligências de localização de devedores e bens, a ausência de recuperação de crédito e a
complexidade mediana das causas, não sendo adequada a fixação automática por percentual sobre o valor atualizado das demandas.

10.
O Tema 1.388 do STJ não foi julgado, mas afetado, com determinação de suspensão restrita a recursos especiais e agravos em recurso especial sobre a mesma controvérsia, sem reflexo sobre o julgamento da apelação.

11.
A alegação de litigância predatória reversa não foi conhecida por ausência de pedido específico e de debate na origem.

IV.
Dispositivo e Tese

9
.
Recurso
s
desprovido
s
.

Tese de julgamento
:

“
A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, ainda que não haja proveito econômico final nas demandas patrocinadas.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 8.906/1994, art. 22, § 2o; CPC,
arts
. 85, § 2o, 85, § 8o, e 292, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AREsp
2.959.322/MT.

Tema 1.388/STJ (afetação).

RELATÓRIO

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois)
Recurso
s
de Apelação interposto
s
em virtude da sentença proferida pel
o
Ju
i
z

da
10
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou procedente o pedido formulado n
aAção de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada
por
Galera Mari Advogados Associados
em face do

Banco Bradesco S.A.

A
instituição bancária condenada ao pagamento de honorários advocatícios no valor
correspondente a
R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais),
acrescido de
juros de mora pela SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC)
, ambos a contar
do arbitramento.

Diante da sucumbência, o Banco foi compelido a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
20
% do valor da condenação.

O Banco
Bradesco S.A.
sustentou
, em resumo,
a incorreção do valor atribuído à causa, a inaplicabilidade do art. 82, §3o, do CPC às ações de arbitramento de honorários, a ocorrência de julgamento
fora do pedido (
extra petita
)
, a validade plena das cláusulas contratuais e dos termos de quitação firmados entre as partes, bem como a
falta
de direito ao arbitramento diante da expressa regulação contratual da remuneração
,
a inexistência de
proveito econômico nas ações de execução
e a inadequada distribuição do ônus
da
sucumbência
.

Contrarrazões no ID
350800358
.

Por sua vez,
o Escritório de Advocacia pediu
a majoração do valor arbitrado, com aplicação dos percentuais mínimos previstos no art. 85, §2o, do CPC, combinado com o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia.

Arguiu que fora julgado o Tema Repetitivo 1.388 pelo STJ
, bem como defendeu a litigância predatória reserva praticada pelo Banco
, o que implicaria em sua condenação por má-fé processual
.

Contrarrazões no ID.
350800368
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
minentes Pares,

Galera
Mari Advogados Associados
ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
aparelhada em C
ontrato de
P
restação de
S
erviços
J
urídicos firmado
,
cuja relação negocial perdurou por mais de três décadas, em regime de quase exclusividade.

O instrumento contratual
foi
consolidado em 19
/02/
2016
e
regul
ou,
de forma detalhada
,
as diversas hipóteses de remuneração do escritório apelante, prevendo pagamentos escalonados em etapas, a saber:
(i)
adiantamento pela distribuição de cada ação;
(
ii
)
pagamento por atos processuais específicos;
(
iii
)
percentual sobre eventual recuperação final do crédito, condicionado ao efetivo êxito durante a vigência do mandato; honorários de sucumbência devidos pela parte adversa e
(iv)
remuneração em caso de declaração de irrecuperabilidade do crédito.

Além disso, o
contrato previa mecanismo de quitação anual, pela qual a contratada outorgava ao contratante
a
declaração de quitação de todos os honorários devidos no exercício anterior, com renúncia expressa a reclamações futuras.

De acordo com a narrativa inicial, e
m 19
/11/
2020, o
B
anco rescindiu unilateralmente o contrato, mediante notificação escrita enviada ao escritório
de advogados
, sem que houvesse recuperação de crédito na
A
ç
ão

n.

0000289-31.2011.8.22.0010 – Comarca de Rolim de Moura/RO
.

Asseverou que
o escritório atuou desde o ajuizamento até a data da resilição contratual,
com a
realiza
ção de
diligências sucessivas
voltadas à localização dos devedores e à identificação de bens passíveis de penhora.

A
ssim,
pediu
o arbitramento dos honorários em observância ao que dispõe o artigo 22, § 2.o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Na peça defensiva, a instituição bancária sustentou
que o contrato celebrado entre as partes é válido, regular e possui cláusulas expressas sobre remuneração e rescisão, especialmente a Cláusula 17.6, que exclui o pagamento de honorários por etapas não concluídas.

Argument
ou
que a rescisão contratual foi formal e legítima, e que
o Escritório
assinou termo de quitação em março de 2020, com renúncia a eventuais créditos anteriores a dezembro de 2019.

No mais, r
efutou a tese de proveito econômico
, sob o argumento de
que não
recuperou os
valores na
s

A
ç
ões
mencionada
s
e que qualquer alegação nesse sentido é meramente especulativa.

Ao prolatar
a sentença,
o
Ju
i
z
singular
julgou
procedente
o pedido inicial e
condenou a instituição bancária
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em

R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais),
acrescido de
juros de mora pela SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC)
, ambos a contar
do arbitramento
, além de honorários de sucumbência de
20
% do valor da condenação
.

Inconformadas, ambas as partes apelaram.

-
Preliminar de nulidade da sentençapor julgamento
dora
do pedido (
extra petita
)
:

O

B
anco
Bradesco S.A.
sustent
ou
que
a Juíza incorreu em julgamento fora do pedido,
afasta
n
do
-se das
disposições contratuais sem pedido expresso de nulidade ou revisão do contrato.

A
o contrário do alegado, a Juíza
não declarou nulas as cláusulas contratuais
ou
revisou os termos do ajuste.

Em verdade, se

l
imitou a arbitrar a remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão, em hipótese na qual as condições contratuais de pagamento
se
tornaram de impossível cumprimento por ato exclusivo do contratante.

O arbitramento judicial, nessa circunstância, não substitui a vontade das partes,
e sim s
upre a lacuna criada pela conduta da parte que frustrou o implemento das condições remuneratórias pactuadas.

Assim sendo, sem delongas,
r
ejeito
a preliminar.

-
Mérito Recursal
:

No que concerne ao
cabimento da ação de arbitramento
, o argumento do
B
anco de que a existência de contrato escrito com previsão de remuneração impediria
a busca da
via judicial
para obter a remuneração proporcional ao trabalho desempenhado até o momento da rescisão unilateral do contrato
não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, em sua redação atual, assegura ao advogado o direito aos honorários fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

A interpretação
pretendida pelo Banco
não se sustenta
, sobretudo
quando
é incontroversa
a rescisão unilateral e imotivada
, que
inviabiliz
ou o Escritório contratado de
cumpri
r
as condições contratuais de remuneração, tornando impossível ao advogado alcançar os marcos remuneratórios pactuados.

Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no
AREsp
n. 2.959.322/MT, julgado em
10
/02/
2026, o rompimento unilateral do contrato pelo cliente, impedindo o advogado de patrocinar a causa até o fim, autoriza o arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados, sob pena de locupletamento indevido do contratante.

Portanto, é falaciosa a
tese recursal do
B
anco,
de
descabimento da via eleita em razão da existência de contrato
, sobretudo
porque o próprio instrumento contratual não disciplinou a hipótese de rescisão unilateral em relação a processos em curso, sem que houvesse recuperação do crédito ou implemento das condições suspensivas.

Outra
insurgência do
B
anco
diz respeito
à
eficácia dos termos de quitação
como documentos extintivos de todos os créditos honorários
.

Tal arguição, também, não
prospera.

O

Ju
i
z da causa
examinou adequadamente os termos juntados,
e
conclui
u
que os documentos datados de 31
/03/
2017, 23
/04/
2018 e 10
/03/
2020
se
referem à quitação anual prevista na Cláusula 6.22 do contrato, relativa aos honorários de adiantamento pagos no curso dos processos,
e
não alcança
m
as parcelas de remuneração condicionadas ao êxito na recuperação final do crédito e aos honorários de sucumbência.

Essa conclusão é coerente com a própria lógica do contrato, que estabelecia momentos distintos de remuneração: os adiantamentos eram pagos periodicamente e quitados anualmente, ao passo que a remuneração pelo êxito somente seria devida com a efetiva recuperação do crédito.

A quitação anual, por sua própria natureza e conforme a expressa dicção da cláusula pertinente, referia-se aos honorários cujos fatos geradores ocorreram no exercício anterior,
e
não abrange
ram as
verbas que, pela própria estrutura contratual, ainda não eram exigíveis porque
estavam
subordinadas
à
condição suspensiva não implementada.

O fato de não ter sobrevindo o termo de quitação referente ao exercício de 2020 reforça a conclusão de que existia crédito pendente relativo ao período de janeiro a novembro daquele ano,
e
que não foi objeto de renúncia.

Quanto à
correção do valor da causa
, o
B
anco sustent
ou
que deveria corresponder ao proveito econômico perseguido pelo
Escritório de Advogados
, uma vez que a petição inicial indica parâmetro percentual aplicável ao valor atualizado das causas objeto do arbitramento.

A
jurisprudência desta Câmara
firmou entendimento
, em casos envolvendo as mesmas partes e idêntica razão de pedir,
de
que a indicação de percentual sobre o valor das causas trabalhadas, ainda que
mera
sugestão, torna mensurável a pretensão econômica deduzida,
e
imp
õe
a adequação do valor da causa ao conteúdo patrimonial em discussão, nos termos do art. 292, §3o, do CPC. Entretanto, a eventual incorreção do valor da causa não acarreta nulidade do processo
ou
invalida a sentença proferida
.

Na verdade,
importa apenas na repercuss
ão do
recolhimento das custas processuais, matéria que pode ser regularizada na fase de cumprimento
de sentença
.

Por isso,
ao afastar a impugnação ao valor da causa,
a Juíza
não incorreu em erro
de
proced
imento
que justifique a cassação do julgado.

No que tange ao
mérito do arbitramento
, o valor
R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais),
acrescido de
juros de mora pela SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC)
, ambos a contar
do arbitramento
,
fixado
pel
a
Ju
í
z
a
prolator da
sentença
se
revela proporcional e razoável diante das circunstâncias apuradas nos autos.

O exame do process
o
objeto da demanda demonstra que o escritório atu
ou de forma
diligente,
que
consist
iu
no ajuizamento das ações, realização de diligências sucessivas para localiza
r
os devedores e bens, em pesquisas junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, no recolhimento de custas para realização de diligências e no acompanhamento dos feitos.

É certo que n
ão houve recuperação de crédito. A complexidade das demandas é mediana, própria de execuções de título extrajudicial com devedores de difícil localização, sem especial sofisticação jurídica.

Assim,
embora diligente,
a atuação se
limitou essencialmente a peticionamentos de caráter instrumental e a requerimentos de pesquisas, sem produção de teses jurídicas de maior envergadura.

Portanto, conclui-se que o
valor arbitrado remunera adequadamente esse trabalho, sem configurar enriquecimento sem causa do escritório
ou
locupletamento do
B
anco.

O argumento
recursal d
o
B
anco de que nada seria devido porque não houve proveito econômico confunde o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados com o direito à remuneração pelo êxito, que são categorias juridicamente distintas.

Repito, o
Superior Tribunal de Justiça é pacífico em reconhecer que a rescisão unilateral autoriza o arbitramento pelos serviços prestados até o momento da ruptura, independentemente de resultado favorável.

Ademais, o

pleito recursal do escritório
para que os honorários sejam fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor atualizado das causas, com amparo no art. 85, §2o, do CPC combinado com o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, não merece acolhida nas circunstâncias do caso.

A aplicação mecânica dos percentuais previstos naqueles dispositivos pressupõe que o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa sirvam como base de cálculo adequada à remuneração do trabalho efetivamente realizado.

No caso, não houve condenação
ou
proveito econômico, e o valor atualizado das causas executivas reflete a pretensão do
B
anco credor, não a envergadura do trabalho jurídico desenvolvido pelo escritório nas três ações objeto do arbitramento.

Isso significa que a
dotar
, de modo
autom
ático, o
percentual mínimo de dez por cento sobre o valor atualizado das causas
resultaria em remuneração desvinculada da real extensão dos serviços prestados, que foram de natureza instrumental e sem resultado econômico concreto.

A
o arbitrar o valor com base nos critérios do trabalho realizado, do tempo despendido, da complexidade das causas e do teto contratualmente previsto,
a Juíza
observou os parâmetros legais de forma tecnicamente correta, pois o art. 85, §8o, do CPC, aplicável por força do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994,
que
autoriza a apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável, devendo observar os critérios dos incisos do §2o.

Logo,
o valor de
R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais)

representa arbitramento equitativo e proporcional que não comporta
revisão
.

Quanto ao Tema 1.388
, ao contrário do alegado pelo Escritório, não foi julgado pela Corte Superior, e sim afetado
no final de
2025.

A controvérsia do Tema 1388 é:
“necessidade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do CPC, quando da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa”
. A afetação ocorreu na Segunda Seção, em sessão eletrônica iniciada em 24/9/2025 e finalizada em 30/9/2025, com publicação em 24/10/2025.

Também consta, nas informações divulgadas pelos núcleos de precedentes, que houve determinação de suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre a mesma questão jurídica.
Logo, não há razão para alterar o resultado do julgamento
na
primeira
instância.

A
tese
de litigância predatória reversa atribuída ao
B
anco, com extensos relatos sobre tentativas frustradas de composição extrajudicial e sobre ação declaratória ajuizada perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, não constitui matéria de cognição nestes autos,
e
não
foi
objeto de pedido específico na petição inicial,
de maneira que
não pode ser examinada em sede
de apelação
sem que tenha sido submetida ao contraditório e à instrução adequados na instância de origem.

Quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, o argumento do
B
anco
Bradesco
de que haveria sucumbência recíproca não merece acolhida.

O pedido principal foi de arbitramento de honorários, e esse pedido foi acolhido integralmente, ainda que o valor fixado seja inferior ao que o escritório pretendia.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que não há sucumbência recíproca quando o pedido é acolhido e o valor fixado pelo
magistrado
é inferior ao sugerido pela parte, pois a indicação de valor em pedido de arbitramento constitui mera proposta ao órgão julgador, sem força vinculativa.

A sucumbência deve ser aferida pelo acolhimento ou rejeição dos pedidos formulados, e não pelo quantum fixado, razão pela qual a integralidade dos ônus foi corretamente imputada ao
B
anco.

Feitas essas considerações,
nego provimento
a
ambos os apelos e confirmo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de m
ajor
ar
os honorários advocatícios
porque já foram arbitrados no máximo legal (
20% do valor da condenação
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026